Tribunal: TJDFT
Processo: 0722896-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MULA. REDUÇÃO DE 1/6. PENA READEQUADA DE OFÍCIO. MULTA MANTIDA. GRATUIDADE NA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006), com pena fixada em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 729 (setecentos) dias-multa.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) possibilidade de revisão da dosimetria para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime; (ii) reconhecimento do tráfico privilegiado e definição da fração redutora adequada ao caso concreto; iii) exclusão da pena de multa e possibilidade de concessão da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. A quantidade expressiva da droga apreendida, cerca de 10 kg (dez quilos) de maconha, autoriza o aumento da pena-base pela circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006.
4. Na dosimetria da pena, a redução ou majoração da pena em 1/6 (um sexto) na segunda fase constitui entendimento pacificado.
5. O réu preenche os requisitos do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), sendo primário e sem envolvimento comprovado com organização criminosa. No entanto, a condição de “mula do tráfico” e a expressiva quantidade transportada justificam a aplicação da fração redutora de 1/6.
5. A pena de multa deve ser mantida, uma vez que sua imposição decorre do preceito secundário do tipo penal e possui caráter cogente, sem previsão legal para sua dispensa em razão da condição econômica do réu.
6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido para manter a condenação e, de ofício, redimensionar a pena na segunda fase, na fração de 1/6, reconhecer o tráfico privilegiado na fração de 1/6 e fixar a reprimenda em 05 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 505 (quinhentos e cinco) dias-multa no valor mínimo legal. Mantenho os demais termos da sentença.